Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO NO DJe NÃO REALIZADA. EQUÍVOCO SANADO PELO MAGISTRADO. OCORRÊNCIA ANTERIOR. ACESSO AOS AUTOS POR PATRONO QUE INTEGRA A MESMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DECISÃO JÁ DISPONÍVEL NO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI N. 11.419/2006 E PROVIMENTO DA CORREGEDORIA QUE REGULAMENTA O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUJEIÇÃO DO DEVEDOR AOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A intimação no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, se dá na pessoa do patrono constituído nos autos e não do devedor, conforme preceitua o art. 513, § 2o, I, do CPC. E, havendo pedido expresso de publicação exclusiva em nome do patrono indicado pela parte, o desatendimento gera nulidade (art. 272, § 6o, CPC).
3. A regra é inconteste, mas essa exigência é suprida pelo acesso aos autos por advogados da mesma sociedade, previamente à intimação oficial.
4. A matéria é disciplinada no Provimento n. 12, de 17/8/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, o qual estabelece, expressamente, em seu artigo 60 que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação.
5. Na mesma linha é a regra estabelecida no art. 269, § 6o, do CPC, que considera o ato como praticado quando “pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados” retira os autos do cartório ou da secretaria, o que equivale ao acesso do patrono ao processo eletrônico.
6. É inconteste que nos acessos ocorridos em 22/2/2021 e 26/2/2021 a referida decisão já estava disponível nos autos, sendo incluída na movimentação processual ocorrida em 27/1/2021, às 14h36 (ID 82094983 do processo de origem). Assim, ainda que a decisão não tenha sido publicada no Dje, os advogados dela tiveram ciência inequívoca em 22/2/2021, o que equivale à intimação oficial.
7. A falha da serventia não tem o condão de reiniciar o prazo para pagamento voluntário, pois uma das patronas da devedora teve ciência inequívoca do ato judicial por meio do acesso ao sistema, o que supre o vício, pouco importando se há indicação de intimação exclusiva em nome de patrono diverso.
8. Nesse cenário, é inconteste que o prazo para pagamento teve início no dia útil seguinte ao acesso da patrona aos autos eletrônicos, transcorrendo sem manifestação da devedora, sujeitando-a aos consectários do art. 523, § 1o, do CPC.
9. Ignorar esse acesso prévio à decisão viola o princípio estabelecido no art. 5o do CPC, que exige que as partes do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé.
10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.